Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707776-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS CHAVES LAGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TEREZINHA DE JESUS CHAVES LAGES contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0703614-02.2020.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de ação proposta por Terezinha de Jesus Chaves Lages em face do Banco do Brasil, em que autora busca recomposição de eventuais perdas de sua conta individual do PASEP. Em sentença terminativa, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do banco. Sobreveio recurso de apelação e o resultado do seu julgamento foi no sentido de admitir a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da lide, com a consequente cassação da sentença, decisão esta confirmada em sede de Recurso Especial. Os autos retornaram para prosseguimento. Não é o caso de suspensão do processo, em princípio, pelo fato de que a ilegitimidade passiva foi afastada pelo Tribunal antes da instauração de IRDR, que trata do mesmo tema. Assim, o feito deverá prosseguir. Antes, porém, tendo em vista que em sede de Apelação foram revogados os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora, recolham-se as custas processuais, no prazo de 15 dias.” – ID 83801774 do processo originário. Nas razões recursais (ID 24092196), TEREZINHA DE JESUS CHAVES LAGES, ora agravante, sustenta que “[t]endo a autora, na petição inicial, afirmado, expressamente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, sem o prejuízo de próprio sustento e o de sua família, preenchendo a exigência no art. 4o, da Lei no 1060, de 05.02.1950, injustificável o indeferimento judicial do pedido, que se respalda em dispositivos legais, como também constitucionais, como decorre dos textos do art. 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da CF de 1988, que garantem, em tais hipóteses, o acesso à justiça” (ID 24092196, p. 3). Alega que “buscou ajuda do judiciário exatamente porque não possui condições financeiras de arcar com os juros abusivos embutidos ao empréstimo com o banco requerido. Tal fato, por si só, comprova a insubsistência do alegado na decisão” (ID 24092196, p. 6). Argumenta que “estão presentes a fumaça do bom direito e o receio de lesão ou dano irreparável ou fumus boni iuris e periculum in mora, dado que a manutenção da decisão agravada pode erguer um obstáculo intransponível entre o requerente e a Justiça, impedindo acesso ao provimento jurisdicional, tão importante diante da complexidade das relações jurídicas travadas hodiernamente, o que implica grave atentado ao PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA” (ID 24092196, p. 8 – grifos no original). Requer, ao final: “a) Que V. Exa., com base no preceito inscrito no artigo 1o e seguintes, Lei no 1.060, de 1950, se digne deferir a BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à parte ora agravante para o fim especificamente visado, a parte agravante, no particular, por seu procurador, ao fim assinado, declara que a sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo por via recursal sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família ( ); b) seja processado e julgado procedente o presente pedido, com a consequente reforma da r. decisão agravada, cuja cópia faz parte integrante deste; b) A juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos patronos das partes.” – ID 24092196, pp. 12-13, grifos no original. Sem preparo (formulado pedido de gratuidade no recurso). É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra o despacho de ID 83801774 do processo originário, pelo qual, como se viu da transcrição retro, determinado o prosseguimento do feito e o recolhimento das custas processuais. Sem razão. Verdade que, na origem, deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial (ID 24094310, p. 58), sobrevindo a sentença de ID 24094310, p. 61, feito extinto sem resolução do mérito - art. 485, VI do CPC. Interposta apelação. No julgamento respectivo, acolhida impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, benefício revogado, recurso provido, reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu (ID 24094310, pp. 154-155), ementa nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL E SAQUES INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação em que busca a Autora que sua conta individual do PASEP seja devidamente corrigida e que sejam repostos os saques indevidos realizados. 2 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício antes deferido. 3 - O Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor ou de falha na administração de forma ampla os repasses financeiros a conta individual do PASEP. Isso porque, as pretensões que vem sendo ajuizadas a esse respeito não se referem a incorreções nos parâmetros que o Conselho Diretor estabelece para a atualização monetária dos valores do fundo, mas sim dissertam sobre a não aplicação dos índices devidos pelo Banco do Brasil S/A, o qual administra as referidas contas a partir das diretrizes definidas pelo gestor, o Conselho Diretor ou, como no caso em apreciação, que a Autora também alega que ocorreram saques indevidos na referida conta. 4 - Constatando que a questão a ser dirimida no litígio reside em saber se o Banco do Brasil S/A, ao operacionalizar as deliberações do Conselho Diretor, falhou em corrigir adequadamente os valores que compõem a caderneta do fundo dos respectivos titulares e também não guardou com o devido zelo da conta e permitiu saques indevidos, conforme alegado pela Autora, sobreleva a necessidade de que, resolvida a controvérsia fática sobre a regularidade da atividade do Banco do Brasil S/A, seja solucionado o mérito da demanda, não sendo a oportuna extinção prematura do Feito. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida. Benefício revogado. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida.” – grifei. A parte autora não recorreu. O BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso Especial (ID 24094310, p. 184), que restou parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido (ID 24094310, p 347), trânsito em julgado em 4/12/2020 (ID 2409431, p. 350). Retornaram os autos à origem. A autora TEREZINHA DE JESUS requereu prosseguimento do feito (ID 2409431, p. 355), sobrevindo o despacho ora recorrido, definido dever o feito prosseguir, não sem antes a autora recolher as custas processuais no prazo ali assinalado (ID 24094310, p. 356). Conforme disposto no art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão – determinou o recolhimento das custas, já que revogado pela 2a Instância o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido, revogação que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora